Tribunal: TJSP
Processo: 1118765-74.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Apelação cível. Direito de vizinhança. Sentença de parcial procedência da ação e de improcedência da reconvenção. Apelo do réu reconvinte.

A ausência de oportunidade para oferecimento de alegações finais não caracteriza nulidade processual. Regular contraditório que foi observado na tramitação do feito.

A prova pericial identificou três origens para os danos causados no apartamento dos

Ementa:
Apelação cível. Direito de vizinhança. Sentença de parcial procedência da ação e de improcedência da reconvenção. Apelo do réu reconvinte.

A ausência de oportunidade para oferecimento de alegações finais não caracteriza nulidade processual. Regular contraditório que foi observado na tramitação do feito.

A prova pericial identificou três origens para os danos causados no apartamento dos autores, a saber, vazamento na tubulação de água existente na parede entre a sala e a cozinha do apartamento do réu, vazamento entre a conexão e a tubulação de água no piso do terraço descoberto do 15o andar e falha de desempenho da impermeabilização do terraço descoberto do 15o andar. Ao especificar a prospecção realizada no piso da área descoberta do 15o andar junto à mureta, afirmou que "foi identificado um ponto de vazamento na prumada de água que abastece as cozinhas e áreas de serviço do edifício".

A prumada de água (também chamada rede vertical ou coluna central) se situa em área comum do Condomínio, é de uso geral dos condôminos, é estrutura inerente ao prédio e de propriedade comum dos condôminos. Responsabilidade por sua conservação e manutenção que é do condomínio (1.331, §2o, e 1348, V, CC). Em sendo o dano provocado por mais de um autor, todos respondem solidariamente (CC, art. 942, caput, in fine). Repartição da responsabilidade entre os coautores do dano que será decidida entre eles, em ação regressiva.

Os danos verificados no apartamento dos autores se protraíram no tempo por não ter sido plenamente sanado o problema logo de início, sendo razoável o acolhimento do valor indenizatório por danos materiais em valor superior àquele estimado na inicial. Pedido de condenação do réu no pagamento de todos os danos materiais que estavam sendo causados "que, na presente data totaliza aproximadamente R$25.000,00" (Art. 324, do CPC: o pedido deve ser determinado, mas é lícito se formular pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato (§1o, II).

É afastado da condenação o valor dos danos relativo ao novo vazamento, ocorrido no curso da lide, sem relação com os vazamentos mencionados na inicial.

Os autores concorreram em aproximadamente 30% para o agravamento dos danos na medida em que, munidos de decisão judicial liminar para que realizassem as obras necessárias à solução definitiva da questão, não as fizeram. Responsabilização do réu por 70% dos danos apurados na perícia.

Os autores não residem no apartamento, mas apenas seus genitores. Danos morais mantidos apenas em relação à coautora que frequenta diariamente o apartamento, afastados em relação aos demais.

Mantida a improcedência da reconvenção. O vazamento oriundo da parede no interior do apartamento do réu era de responsabilidade deste, não havendo que responsabilizar os autores pelo custo da remontagem dos móveis nesse local. A quebra do tampo de mármore se deu em razão de fratura já existente nesse item. Danos morais não vislumbrados. Os autores agiram munidos de decisão judicial que lhes conferiu tutela liminar. Qualquer obra realizada num imóvel, por menor que seja, causa transtornos e sujeiras, ainda mais considerando-se que os autores buscavam encontrar a origem do vazamento.

Apelação parcialmente provida.